Tribunal: STF
Processo: AC 1509
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-29
Data de publicação: 2007-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
   INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1.      Pedido cautelar incidental a
   recurso de agravo de instrumento interposto para destrancar
   recurso extraordinário, cujo seguimento lhe foi negado.
   Impossibilidade.
2.      A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal
   Federal somente é firmada com a admissão do recurso
   extraordinário interposto.
3.      Precedentes do Plenário desta
   Corte.
4.      Correta a decisão agravada.
5.      Embargos de
   declaração recebidos como agravo regimental a que se nega
   provimento.